Tribunal: TJBA
Processo: 8054323-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054323-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: ROBSON LOGRADO CEDRO FILHO

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

EMBARGADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DA SILVA, OHANNA ARAUJO GAMA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Robson Logrado Cedro Filho contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante e julgou prejudicado o Agravo Interno da parte adversa. O Embargante alega obscuridade e omissão no julgado, apontando suposta contradição entre a decisão liminar e o julgamento colegiado, além de omissão quanto à ausência de apreciação de seu recurso administrativo pelo Conselho de Administração da cooperativa. Requer atribuição de efeitos infringentes e o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao decidir de forma diversa da decisão liminar que havia concedido efeito suspensivo; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do direito do Embargante ao recurso administrativo no âmbito da Cooperativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar, concedida em juízo de cognição sumária, pode ser revista pelo julgamento colegiado com base em cognição exauriente, inexistindo obscuridade ou contradição quando há alteração do entendimento diante da análise mais aprofundada dos autos.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo que o Embargante teve oportunidade de apresentar documentos e que sua exclusão foi deliberada pelo Conselho de Administração, conforme regras do Edital e do Termo de Adesão.

A discordância do Embargante em relação à interpretação das normas internas da Cooperativa configura inconformismo com o mérito da decisão, não sendo vício sanável por meio de embargos declaratórios.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de suposto error in judicando, mas apenas à eliminação de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não estão presentes no caso.

A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alteração de entendimento entre decisão liminar e acórdão colegiado não configura obscuridade nem contradição, dado o juízo de cognição distinto.

Não há omissão quando o acórdão aborda expressamente os fundamentos do recurso e conclui pela regularidade do procedimento administrativo.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, parágrafo único, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo do Agravo
de Instrumento
n.º
8054323-61.2024.8.05.0000
, sendo Embargante
ROBSON LOGRADO CEDRO FILHO

e Embargad
a

UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09